Tribunal: TJBA
Processo: 0353559-24.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0353559-24.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AROZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
RENATA CALDAS DE MACEDO

*

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. MATERIAIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO. EXISTÊNCIA. NOTAS FISCAIS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. EMBARGOS MONITÓRIOS.
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
. FATO IMPEDITIVO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. NULIDADE PARCIAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que articula argumentos jurídicos correlacionados com o capítulo sentencial que pretende anular.
PRELIMINAR REJEITADA

II - A monitória compete a quem afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa e o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

III – Evidenciada, pela parte Ré, a exceção do contrato não cumprido suscitada nos embargos monitórios, ou seja, o fato impeditivo ao direito afirmado na exordial, imperiosa é a confirmação do tópico da sentença que os acolheu e julgou improcedente a ação monitória.

IV – É vedado ao juiz condenar a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado, razão do provimento do recurso da Ré, para anular o capítulo decisório que lhe impôs obrigação não postulada na exordial.

RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº 0353559-24.2013.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes
e
Apelados Simultâneos
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS e AROZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora